Tribunal: TJPA
Processo: 0800989-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800989-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: IVANILSO DO CARMO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS, AMEAÇA E ESTUPRO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em ausência dos motivos autorizadores para a manutenção da custódia, pois demonstrado de forma satisfatória a necessidade de salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, ressaltando a gravidade concreta do delito e a imperiosidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, evitando-se que o paciente venha a cometer agressão ainda mais grave contra ela, o que não é incomum nos casos envolvendo violência doméstica e familiar.

2. Nesse viés, sendo induvidosa a ocorrência do crime e presentes indícios suficientes de autoria, não há ilegalidade na decisão que mantém a custódia cautelar do paciente, pois alicerçada nos requisitos do art. 312 do CPP, sendo inviável sua revogação levando-se em conta, tão somente, os requisitos de cunho subjetivos favoráveis, conforme entendimento da súmula 08 deste TJ.

3. Igualmente não se pode converter a prisão preventiva em medidas cautelares alternativas, uma vez que demonstrada, de plano, a imperiosidade da medida cautelar mais gravosa.

4.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
a
cordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes
da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
,
nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 05 do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar impetrado em favor de
IVANILSO DO CARMO PEREIRA

visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Única da Comarca de Breu Branco, no âmbito do qual o paciente responde a ação penal, pela prática delitiva descrita no art. 129, §9º, e art. 147, todos do Código Penal c/c o art. 7º, I e II, da Lei 11.340/06.

O impetrante relata que o paciente
teve sua prisão preventiva decretada no dia 16/11/2019, por supostamente ter praticado crime de violência contra a mulher em face de sua ex-companheira Sirlane Carvalho dos Prazeres.

Refere que ao ser intimado para apresentar resposta à acusação, o paciente informou ao Oficial de Justiça que tinha advogado, mas não sabia informar o nome dele, ocorre que no dia 29/12/2019 houve o transcurso do prazo sem apresentação da defesa prévia. Todavia, a Secretaria deixou de certificar o decurso do prazo, tampouco enviou o processo à Defensoria Publica para apresentação tempestiva da resposta escrita.

Diante disso, o magistrado
a quo
nomeou advogado
ad hoc
para atuar na defesa do paciente, todavia o referido defensor, não apresentou a resposta à acusação e, em sua manifestação oral, por ocasião da audiência de instrução e julgamento requereu, tão somente, a liberdade provisória do corréu José Francisco Souza do Carmo, não o fazendo em relação ao paciente, sendo inegável a deficiência da defesa em relação a este.

Ocorre segundo o impetrante que não obstante referidas falhas processuais o magistrado singular ora apontado como autoridade coatora, manteve a prisão preventiva decretada, sem observar tais falhas.

Pontua, com base nessas assertivas, ser inegável o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, pois o decreto de prisão preventiva mostra-se desprovido de fundamentação válida, em meras suposições, havendo, na ótica do impetrante inaceitável antecipação de juízo de culpabilidade, com flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Alude ainda que, o paciente está encarcerado há 83 dias, o que se aproxima do mínimo das penas cominadas para as espécies delitivas pelas quais foi denunciado, podendo ocorrer o cumprimento antecipado da pena caso venha a ser condenado.

Assevera também que, a medida constritiva poderá se substituída por medidas cautelares diversas, de vez que, o paciente possui os requisitos subjetivos favoráveis para aguardar em liberdade o desfecho do processo.

Aliado a isso, alega que foram desrespeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, porquanto não fora oportunizada a apresentação da resposta escrita à acusação, resultando em sério desequilíbrio processual e, prejudicando o paciente de maneira insanável.

Por fim, postula pela concessão da ordem liminarmente ante a existência de
fumus boni iuris e periculum in mora
, determinando a imediata revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, e a declaração de nulidade absoluta do processo, nos termos do artigo 564, inciso IV, c/c artigo 396 e 396-A, todos do CPP, e no mérito a confirmação da medida.

Distribuído o feito a minha relatoria, proferi decisão indeferindo a liminar pleiteada
solicitei informações à autoridade coatora e, após determinei remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

Em resposta, o magistrado
a quo
relata, em suma que:

- O Ministério Público Estadual denunciou IVANILSO DO CARMO PEREIRA, alcunha “WILDE”, ora paciente, e seu irmão JOSE FRANCISCO SOUZA DO CARMO, alcunha “BACU”, como incurso no ilícito penal descrito no artigo 129, §9º e no art. 147, ambos do Código Penal Brasileiro, tendo como vitima a senhora SIRLANECARVALHO DOS PRAZERES, então companheira de Ivanilso e cunhada de José Francisco;

- No dia 05/12/2019 foi oferecida denúncia pelo Ministério Público, e no dia 06/12/2019 a mesma foi recebida, momento em que foi determinada sua citação e designada data de 14/01/2020 para realização da audiência de instrução e julgamento;

- Os réus foram devidamente citados;

- Em audiência, realizada em 14/01/2020, após depoimento da vítima, este juízo determinou, conforme requerido pelo MP, a instauração do inquérito policial, em desfavor de Ivanildo e “Nena” (irmão do denunciado/paciente), encaminhando-se copia de mídia de audiência, pelo crime de ameaça no âmbito de violência doméstica. Alem disso, frente aos gravíssimos fatos narrados pela vitima, concedeu-lhe medidas protetivas também em desfavor de Ivanildo Souza do Carmo e Isonildo Souza do Carmo (irmãos do paciente) e concedei vistas ao ilustre membro do Ministério Público para que apresentasse aditamento à denúncia, tendo em vista a prática de outros crimes cometidos pelo denunciado/paciente;

- Em 12/02/2020, o Ministério Público protocolou o aditamento à denúncia oferecida, para incluir os crimes descritos no art. 213 c/c 226, inciso II, na forma do art. 71, e art. 218-A, todos do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, incisos I, II e III da Lei 11.340/2006, na forma do art. 69/CPB, em desfavor de Ivanilson do Carmo Pereira;

- No aditamento, o Ministério Público ressaltou que esta foi a primeira vez que o denunciado José Francisco (irmão do paciente) agrediu fisicamente a vítima, relatando a vítima que as agressões foram tão serias que em uma delas chegou a vomitar sangue.

- Aduziu, ainda, que as agressões praticadas pelo ora paciente eram constantes, assim como as ameaças de morte pelos denunciados;

- Ademais, no dia fatídico, momentos antes às agressões físicas o acusado/paciente, mediante grave ameaça, ordenou que a vítima se deitasse na cama do casal, ficasse de lado e calada, começou a tirar-lhe a roupa, e satisfazer sua lascívia com conjunção carnal, praticando sexo vaginal com a vítima mesmo esta dizendo que não queria. Tais fatos foram praticados na presença da criança Henrique do Carmo Prazeres;

- Por fim, informou que os abusos sexuais contra a vontade da vítima ocorreram durante vários anos na constância do relacionamento, sempre o acusado/paciente se valendo de sua agressividade extrema para conseguir praticar conjunção carnal com sua companheira a seu prazer e contra a vontade expressa da mesma;

- Em 12/02/2020 este juízo recebeu o aditamento da denúncia determinou nova citação dos réus para responderem as acusações e designou o dia 24/03/2020, para realização da audiência de instrução e julgamento.

O Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A pretensão contida no bojo desta ação mandamental não pode ser acolhida por esta corte, pelas razões a seguir delineadas.

Com efeito, ao proceder à análise dos autos em especial, das informações do juízo impetrado, bem como da decisão que decretou a custódia preventiva, constata-se que a segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada, na garantia da ordem pública em face das agressões perpetradas pelo paciente contra sua companheira a gravidade diferenciada do delito cometido em concurso com o irmão deste e na presença de uma criança de apenas oito anos de idade.

(...) Pois bem, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma subsidiaria, quando sejam inadequadas ou insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, e nos termos do art. 310, II, do CPP.

A primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado
fumus commissi delicti,
a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
In casu
, dúvida alguma resta da existência destes pressupostos, pois esta clara a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria pelo acusado, uma vez que foi preso em flagrante, e além dos depoimentos colhidos na fase policial que confirmaram o fato, principalmente com o resultado do laudo de lesão corporal acostado.

A segunda razão é o
periculum libertatis
, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes; b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida);

Pois bem, no presente caso, satisfeitos estão os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que já existem indícios de autoria e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade. A lei estabelece a necessidade de privação preventiva da liberdade para tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, nos termos do artigo 310 c/c 312 do CPP. Assim demonstrados a materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, a interagir com uma das condições elencadas no art. 312 do CPP, em especifico a necessidade da garantia a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, fica afastada a possibilidade de concessão da liberdade provisória do indiciado nos termos do art. 310, parágrafo único do CPP.

Desta feita, entendo que no momento outras medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficiente, razão pela qual outra alternativa não há senão a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Pelos elementos carreados aos autos, imprescindível é a prisão cautelar do autuado para a efetiva garantia a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, motivo pelo qual defiro a representação policial e converto a Prisão em Flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de IVANILSO DO CARMO PEREIRA, alcunha WILDE e JOSÉ FRANCISCO SOUZA DO CARMO, alcunha BACÚ, com fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como com fundamento na dúvida deste Juízo quanto a identidade civil do autuado, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c 313 do Código de Processo Penal (...)” (ID nº 2707098)

Ressai ainda das informações do magistrado singular, que as agressões perpetradas contra a vítima foram tão violentas que segundo os relatos da própria vítima esta chegou a vomitar sangue, e que as agressões praticadas pelo paciente eram constantes, assim como as ameaças de morte feitas por ele e seu irmão.

As informações dão conta ainda que, no dia fatídico, momentos antes às agressões físicas o acusado/paciente, mediante grave ameaça, ordenou que a vítima se deitasse na cama do casal, ficasse de lado e calada, começou a tirar-lhe a roupa, e satisfazer sua lascívia com conjunção carnal, praticando sexo vaginal com a vítima mesmo esta dizendo que não queria referida violência fora praticada na presença da criança Henrique do Carmo Prazeres.

Conta ainda, que os abusos sexuais contra a vontade da vítima ocorreram durante vários anos na constância do relacionamento, sempre o acusado/paciente se valendo de sua agressividade extrema para conseguir praticar conjunção carnal com sua companheira a seu prazer e contra a vontade expressa da mesma, tanto é que fora aditada a denúncia pelo crime de estupro.

Constata-se, que as circunstâncias que revestem os fatos revelam a existência de fundado risco de que um mal grave e injusto possa vir a ocorrer à vítima, de modo que em casos tais, a prisão cautelar é medida que se impõe.

Portanto, não há que se falar em ausência dos motivos autorizadores para a manutenção da custódia, pois demonstrado de forma satisfatória a necessidade de salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, ressaltando a gravidade concreta dos delitos e a imperiosidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, evitando-se que o paciente venha a cometer agressão ainda mais grave contra ela, o que não é incomum nesses casos.

Neste sentido o julgado a seguir transcrito, oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM "HABEAS CORPUS". CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. VÁRIOS DISPAROS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES.

1. A necessidade da segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública em razão da periculosidade do recorrente, caracterizada pelo “
modus operandi
”, perpetrado com uso de arma de fogo, motivado por ciúmes, foi ao trabalho da sua ex-companheira e disparou uma vez contra ela lesionando seu braço, mais que isso ao vê-la correndo para se proteger disparou mais quatro vezes em sua direção.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis.

3. Recurso em "habeas corpus" a que se nega provimento.

(RHC 45972/MG Rel. Min. MOURA RIBEIRO – Quinta Turma 15/05/2014 DJe 22/05/2014).

Nesse viés, sendo induvidosa a ocorrência do crime e presentes indícios suficientes de autoria, não há ilegalidade na decisão que mantém a custódia cautelar do paciente, pois alicerçada nos requisitos do art. 312 do CPP, sendo inviável sua revogação levando-se em conta, tão somente, os requisitos de cunho subjetivos favoráveis, conforme entendimento da súmula 08 deste TJ.

Igualmente não se pode converter a prisão preventiva em medidas cautelares alternativas, uma vez que demonstrada, de plano, a imperiosidade da medida cautelar mais gravosa.

Por fim, quanto à alegação de cerceamento de defesa, diante da não apresentação da resposta à acusação pelo advogado
ad hoc
, não merece prosperar, tendo em vista, que após o recebimento do aditamento a denúncia em 12/02/2020, o magistrado singular determinou nova citação dos acusados para responderem as acusações, sendo o paciente intimado no dia 18/02/2020.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço a ordem e a denego, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 05 de março de 2020.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 09/03/2020